Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-59.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COLCHÃO MAGNÉTICO COM PROMESSA TERAPÊUTICA. PUBLICIDADE ENGANOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS. OFERTA TERAPÊUTICA SEM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. ILICITUDE PER SE. ART. 37, § 1o, DO CDC. ÔNUS DO FORNECEDOR DE COMPROVAR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE EXIGIU PROVA IMPOSSÍVEL DO CONSUMIDOR. PROVA DIABÓLICA. REFORMA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, ajuizada em face de Inovamed Comércio de Colchões Ltda. Os recorrentes sustentam, em síntese, que em 18/03/2025, adquiriram, fora do estabelecimento comercial (venda porta a porta), um colchão magnético pelo valor de R$ 6.400,00. O produto foi adquirido sob promessa de que auxiliaria no alívio de dores, mas não apresentou qualquer resultado terapêutico, frustrando a legítima expectativa dos consumidores. Aduz que a parte requerida não forneceu nota fiscal e as tentativas de resolução amigável foram infrutíferas. Postulam a rescisão do contrato de compra e venda e a restituição integral do valor pago — R$ 6.400,00 —, devidamente corrigido e atualizado.

2. Sobreveio sentença de improcedência (Id. 83504856) sob os seguintes fundamentos: Não ficou demonstrado o descumprimento da oferta, uma vez que os autores não lograram juntar o material publicitário veiculado pela ré; As conversas de WhatsApp anexadas não continham o conteúdo da publicidade, impedindo a verificação de promessas específicas; Ausência dos comprovantes das parcelas pagas, o que fragilizaria a pretensão de restituição de valores específicos; O contrato celebrado seria perfeito e acabado, dotado de força vinculante, inexistindo prova de vício de consentimento ou de falha no dever de informação.

3. Os recorrentes se insurgem contra a sentença alegando, em síntese: (i) Inversão do ônus da prova não aplicada: a sentença exigiu dos consumidores prova que somente o fornecedor poderia produzir (prova diabólica), em afronta ao art. 6o, VIII, do CDC; (ii) Publicidade enganosa per se: a comercialização de produto com promessa terapêutica desacompanhada de comprovação científica é ilícita independentemente de prova específica pelo consumidor (arts. 30 e 37, § 1o, do CDC); (iii) Efeitos da revelia: a ré, regularmente citada (Id. 261024131), não compareceu à audiência nem apresentou qualquer defesa, e as alegações iniciais não foram desconstituídas por qualquer elemento nos autos; (iv) Falha no dever de informação: a venda ocorreu fora do estabelecimento comercial, contexto que impõe dever de informação ainda mais rigoroso, e a ausência de nota fiscal é elemento incontroverso de irregularidade formal; (v) Vício de consentimento: a vontade dos consumidores foi formada a partir de premissa falsa quanto à eficácia terapêutica do produto, nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

4. A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar se a sentença distribuiu corretamente o ônus da prova em relação consumerista com produto vendido com alegações terapêuticas, ou se era exigível a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, bem como se a comercialização de colchão magnético com promessa de alívio de dores, fora do estabelecimento comercial, sem entrega de nota fiscal e sem comprovação científica da eficácia, configura publicidade enganosa apta a justificar a rescisão contratual e a restituição integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo. Os recorrentes se enquadram no conceito de consumidores (art. 2o do CDC), e a recorrida, como fornecedora de produtos no mercado de consumo, submete-se à disciplina do art. 3o do mesmo diploma. Esse enquadramento foi reconhecido pela própria sentença recorrida e não é controvertido, constituindo capítulo transitado em julgado.

7. Os recorrentes pleitearam a concessão da gratuidade de justiça na petição de interposição do recurso (Id. 83504922), instruída com os seguintes documentos: carta de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente do INSS, referente ao recorrente Elder Cardoso Rios, no valor mensal de R$ 678,00 (Id. 83504923); extratos bancários demonstrativos de movimentação financeira compatível com situação de hipossuficiência econômica (Ids. 83504923 a 83504933); e a própria qualificação dos recorrentes, idosos aposentados por incapacidade, domiciliados em Samambaia/DF. Nos termos do art. 98 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1o da Lei no 9.099/95), a gratuidade de justiça é devida à pessoa natural que não possua condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. A renda mensal de R$ 678,00 — inferior ao salário mínimo — comprova a hipossuficiência econômica dos recorrentes. A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por qualquer elemento contrário nos autos. DEFIRO a gratuidade de justiça aos recorrentes, com base nos documentos juntados com o recurso (Id. 83504922 e anexos), ficando dispensado o recolhimento do preparo recursal.

8. A sentença recorrida adotou o seguinte raciocínio: inexistindo nos autos o material publicitário que anunciava as propriedades terapêuticas do colchão, não seria possível verificar o descumprimento da oferta, pelo que os pedidos deveriam ser julgados improcedentes. Esse raciocínio não se sustenta. Senão vejamos: O art. 6o, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando for hipossuficiente. No caso em exame, ambos os requisitos estão presentes — e, registre-se, a lei os coloca em relação alternativa, não cumulativa. A verossimilhança das alegações decorre do próprio contexto fático: venda domiciliar de produto de alto valor (R$ 6.400,00) com promessa terapêutica (alívio de dores), sem entrega de nota fiscal (Id. 83504832), fato este que, além de ser incontroverso — a ré não o negou —, constitui, por si só, irregularidade formal do fornecedor. A hipossuficiência técnica é evidente: os consumidores, idosos aposentados por incapacidade, não têm acesso à documentação técnica do produto nem aos materiais internos de vendas utilizados pelo fornecedor. Ao exigir dos consumidores a comprovação da publicidade veiculada, a sentença impôs ao polo mais fraco da relação uma prova que somente o fornecedor poderia produzir — o que a doutrina e a jurisprudência denominam prova diabólica. Esse ônus não pode recair sobre o consumidor em relação de consumo com produto de eficácia terapêutica alegada.

9. Além disso, a recorrida foi regularmente citada, conforme AR digital de Id. 261024131, e não compareceu à audiência designada para 02/02/2026, conforme ata de Id. 83504846. Não apresentou defesa, não produziu qualquer prova e não ofereceu contrarrazões ao recurso. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, a revelia induz a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, admitindo prova em contrário. No presente caso, não há qualquer elemento nos autos capaz de afastar a presunção: a ré silenciou em todas as oportunidades que lhe foram conferidas. Portanto, são presumidos verdadeiros os fatos narrados pelos recorrentes: a venda domiciliar do colchão magnético, a promessa terapêutica, a ausência de melhora e a recusa de resolução amigável.

10. Independentemente da questão do ônus da prova, há fundamento jurídico autônomo e suficiente para a reforma da sentença: a oferta de produto com alegação de eficácia terapêutica desacompanhada de comprovação científica é ilícita per se, nos termos dos arts. 30 e 37, § 1o, do CDC. O art. 30 do CDC vincula o fornecedor às informações veiculadas na oferta: "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O art. 37, § 1o, por sua vez, define como enganosa a publicidade que contiver informação inteira ou parcialmente falsa, ou que, por qualquer outro modo, seja capaz de induzir em erro o consumidor. A publicidade enganosa por omissão ocorre quando são omitidos dados fundamentais sobre o produto (art. 37, § 3o). Quando um fornecedor apresenta um produto com a afirmação de que este aliviará dores, está veiculando uma oferta terapêutica. Para que tal afirmação seja lícita, incumbe ao fornecedor — e não ao consumidor — demonstrar que possui embasamento científico ou técnico para sustentá-la. A ausência dessa comprovação não é ônus do consumidor a demonstrar; é falha objetiva do fornecedor a reconhecer. Esse entendimento encontra amparo no TJDFT. O Acórdão 2025586 (2a Turma Cível, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23/07/2025), em caso idêntico envolvendo colchão terapêutico, fixou a seguinte tese: 'A publicidade enganosa sobre propriedades terapêuticas de produto configura ato ilícito e enseja a nulidade do negócio jurídico, com restituição das partes ao estado anterior.' Consignou, ainda, que 'restou demonstrado que a venda do colchão foi baseada em publicidade enganosa, com promessas infundadas de cura de doenças, o que caracteriza violação ao dever de informação (arts. 6o, III, 30 e 37, §1o do CDC).

11. A recorrida não produziu qualquer prova nos autos. Não compareceu à audiência, não apresentou defesa, não juntou documentos, não ofereceu contrarrazões. Em consequência, não há nos autos: (a) comprovação da eficácia terapêutica do colchão; (b) esclarecimento sobre o conteúdo da oferta veiculada; (c) nota fiscal da venda; (d) contestação a qualquer dos fatos narrados na inicial. O silêncio absoluto da recorrida, em todas as oportunidades que lhe foram conferidas, é circunstância que, conjugada com a presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia e com a inversão do ônus da prova, determina necessariamente o acolhimento das pretensões dos recorrentes.

12. A sentença recorrida deve ser reformada ao adotar premissa jurídica incompatível com o sistema protetivo do CDC: ao exigir dos consumidores a comprovação do conteúdo da publicidade, quando o fornecedor é o único detentor desse material, a decisão criou ônus probatório impossível em detrimento do polo mais vulnerável da relação. Além disso, desconsiderou que a oferta terapêutica sem embasamento científico é ilícita per se, independentemente de prova produzida pelo consumidor, conforme os arts. 30 e 37 do CDC e a jurisprudência consolidada do TJDFT. Quanto ao quantum da restituição: o valor total da compra — R$ 6.400,00 — é incontroverso, consta da petição inicial (Id. 83504832) e não foi impugnado pela ré. A ausência de comprovantes individualizados das parcelas pagas não obsta a condenação no valor total contratado, pois: (a) o valor da compra é incontroverso; (b) a rescisão opera-se ex tunc, devendo as partes retornar ao estado anterior (art. 35, III, do CDC); (c) a ré revel não contestou o valor nem produziu qualquer prova que o contrariasse.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado, e DOU-LHE PROVIMENTO para DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, relativo ao colchão magnético adquirido pelo valor de R$ 6.400,00, com fundamento no art. 35, III, do Código de Defesa do Consumidor e para CONDENAR a recorrida, Inovamed Comércio de Colchões Ltda., a restituir aos recorrentes o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, retornando as partes ao estado anterior à contratação. Em caso de impossibilidade de apuração exata dos desembolsos individuais realizados, o quantum deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

14. Sendo o recurso provido, não há condenação dos recorrentes em honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei no 9.099/95).

15. O advogado dativo André Augusto da Silva de Paiva (OAB/DF 85.203), nomeado por decisão de Id. 83504916, atuou no presente feito com o encargo de interposição do recurso inominado e patrocínio dos recorrentes. Expeça-se certidão declarando os honorários advocatícios devidos ao advogado dativo no montante de R$ 986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), ID. 83504933, nos termos do Programa 'Justiça Mais Perto do Cidadão', instituído pelo Decreto Distrital no 43.821/2022.